Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA REU: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Decisão 1. Ação rescisória proposta pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. em desfavor do Distrito Federal e da Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, na qual pretende desconstituir o acórdão no 906285, da 4a Turma Cível, referente à apelação interposta nos autos de no 2006.01.1.022651-9. 2. Em suma, o autor alega que há equívoco no Acórdão Rescindendo que teria incorrido: “(i) em violações manifestas a normas jurídicas (Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V)41; (ii) novas e contundentes provas (Código de Processo Civil, artigo 966, inciso VII) (doc. 5, doc. 6 e doc. 7); ou, ainda, (iii) em questões verificáveis a partir do exame dos próprios autos da ação principal (erros de fato do Acórdão Rescindendo) ou, pelo menos, em verificação de prova falsa decorrente a utilização de informações equivocadas pelo laudo pericial produzido na demanda de origem e que foi utilizado como fundamento principal da decisão que se pretende desconstituir (Código de Processo Civil, artigo 966, incisos VI e VIII).” 3. Pugna pela procedência do pedido para rescindir o acórdão e, por conseguinte, extinguir a obrigação prevista na Cláusula IX da Escritura Pública (fornecimento de bolsas estudantis aos servidores públicos do Distrito Federal), utilizando como fundamento qualquer das linhas argumentativas que embasam a petição inicial: “(i) nulidade superveniente da obrigação (objeto que se tornou ilícito); (ii) se considerado o negócio jurídico como sendo uma compra e venda, já houve pagamento integral de seu preço; (iii) se considerado o negócio jurídico como sendo uma doação mista, o encargo não pode superar o valor do bem doado; (iv) impossibilidade de que seja imposta qualquer obrigação ao UDF, que não é mais proprietário do imóvel (v) onerosidade excessiva da referida obrigação; ou, ainda, (vi) reconhecimento de que houve atingimento ao interesse público primário e cumprimento da função social do contrato.” 4. Subsidiariamente, pede que seja fixado termo final para a referida obrigação, considerando eventual juízo técnico-econômico sobre a controvérsia. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. Dos relatos fáticos e argumentos jurídicos apresentados na petição inicial, infere-se que a pretensão do autor pode constituir sucedâneo recursal, uma vez que as questões ponderadas na petição inicial já foram objeto de apreciação - tanto por este Tribunal de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça -, o que inviabilizaria o processamento da Ação Rescisória (CPC, art. 966, §6o). 7. Com o intuito de viabilizar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade desta ação rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emende a inicial para: a) Adequar o seu pedido e justificar o ajuizamento da ação rescisória, especificando a(s) norma(s) jurídica(s) manifestamente violadas pelo acórdão e, principalmente, a sua distinção em relação aos fundamentos que embasaram os Embargos de Declaração e o Recurso Especial julgados nos autos de no 2006.01.1.022651-9, de modo a demonstrar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal; b) Esclarecer a alegação de prova nova e a sua distinção em relação ao cenário fático-jurídico já apreciado na ocasião do julgamento das apelações interpostas, cuja análise conduziu à prolação do acórdão que se pretende rescindir; c) Apresentar de maneira inteligível e fundamentada, com o nome de todos os alunos beneficiados, a data de ingresso, de conclusão e a designação do curso realizado, mediante a juntada de documentos pertinentes, incluindo-se documentos contábeis e a correspondente planilha com os valores das bolsas de estudos que foram ofertadas ao Distrito Federal, desde a celebração da Escritura Pública objeto da controvérsia. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro